Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-65.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do descumprimento das determinações de emenda à inicial.
2. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Nas razões recursais, o autor alega que a demanda versa sobre relação de consumo, envolvendo cobrança indevida e ameaça de negativação, o que enseja pedido de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Sustenta que houve erro de fato, pois os documentos exigidos (fatura, comprovante de pagamento e comunicação de débito pelo SERASA) foram devidamente juntados aos autos, configurando nulidade processual por afronta ao contraditório e ao devido processo legal.
4. A ausência de documentos mínimos impossibilita a análise do mérito da demanda, sendo justificável a extinção sem resolução, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
5. Constata-se que, instado a promover a emenda à inicial, o recorrente foi orientado a juntar, entre outros documentos, o extrato detalhado de consulta aos órgãos de proteção ao crédito, bem como as faturas e os comprovantes de pagamento mencionados na exordial (ID 76590579). Em resposta, apresentou documentos que consistem, aparentemente, em mensagem sobre inadimplemento de fatura, aviso de débito em atraso e comprovante de pagamento relativo a outra empresa. Diante do descumprimento parcial das determinações judiciais, foi concedida nova oportunidade para regularização (ID 76590591), ocasião em que foram juntados novamente fatura e comprovante de pagamento vinculados a empresa diversa (CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.), além de documento que se refere à comunicação de débito, o qual não se presta a comprovar a efetiva negativação do nome do autor.
6. Diante de determinação judicial clara e objetiva para emenda da petição inicial, e não tendo a parte autora cumprido integralmente as diligências estabelecidas, mostra-se acertada a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.